Tribunal: TJDFT
Processo: 0730543-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0730543-70.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: 3A REPRESENTACOES COMERCIAIS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME AGRAVADO: VALE ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por 3A REPRESENTACOES COMERCIAIS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME contra a seguinte decisão proferida no INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA ajuizado em face de VALE ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA - EPP: “Trata-se de ação em fase de cumprimento em que foi instaurado incidente de desconsideração da personalidade jurídica. De início, extrai-se da sentença de Id. 75909599, que a relação existente entre as partes está submetida às regras do Código Civil. Na fase de cumprimento de sentença, a parte exequente não conseguiu, através de pesquisas nos sistemas disponíveis neste Juízo, encontrar bens do executado passíveis de penhora. Em razão da inexistência de bens do executado passíveis de penhora, a exequente requereu a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica (Id. 107332715). A exequente alega em seu favor que: (i) a executada se utiliza de fraude como forma de ocultar bens para frustrar execuções; (ii) confusão patrimonial entre as pessoas jurídicas e o executado; e (iii) abuso do direito da personalidade. Foi deferida a instauração do incidente. Os sócios, foram cadastrados como terceiros interessados, entretanto o Sr(a). GLADIS PAGEL LEITZKE devidamente citado (Id. 128063471) não apresentou impugnação. Já o Sr. CLOVIS DE ALMEIDA GONCALVES apresentou impugnação à instauração do incidente (Id. 143822954), alegando que ausência de bens e o insucesso d pessoa jurídica não constituem uso abusivo da atividade empresarial, bem como impugnou por negativa geral, visto que está sendo representada pela Defensoria Pública. A parte exequente apresentou réplica é impugnou os argumentos alegados pela defesa do terceiro interessado (Id. 147037471). Intimadas a especificarem as provas que pretendiam produzir em eventual e futura dilação probatória (Id. 158945361), a exequente e o terceiro interessado informaram não possuírem novas provas a serem produzidas, bem como requereu a resolução do incidente. É breve o relatório. Decido. Compulsando os autos, verifico que a pretensão da exequente se baseia unicamente no fato de não ter conseguido receber os valores que entende serem devidos pela executado, o que, por si só, não enseja a desconsideração da personalidade jurídica de modo a permitir que sejam alcançados bens das pessoas jurídicas indicadas no pedido de desconsideração. Nos termos da teoria adotada pelo Código Civil, para que seja possível a desconstituição da personalidade jurídica e necessária demonstração do abuso de direito mediante o desvio de finalidade social ou confusão patrimonial entre sócios e sociedade e no caso não foi indicado nenhum fato que possa se enquadrar nas hipóteses legais de desconsideração da personalidade jurídica previstas no Código Civil: “Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. § 1o Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. § 2o Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. ” Sobre o assunto, destaque-se o decidido pelo c. STJ: "EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. ARTIGO 50, DO CC. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS. ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES OU DISSOLUÇÃO IRREGULARES DA SOCIEDADE. INSUFICIÊNCIA. DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. DOLO. NECESSIDADE. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. ACOLHIMENTO.1. A criação teórica da pessoa jurídica foi avanço que permitiu o desenvolvimento da atividade econômica, ensejando a limitação dos riscos do empreendedor ao patrimônio destacado para tal fim. Abusos no uso da personalidade jurídica justificaram, em lenta evolução jurisprudencial, posteriormente incorporada ao direito positivo brasileiro, a tipificação de hipóteses em que se autoriza o levantamento do véu da personalidade jurídica para atingir o patrimônio de sócios que dela dolosamente se prevaleceram para finalidades ilícitas. Tratando-se de regra de exceção, de restrição ao princípio da autonomia patrimonial da pessoa jurídica, a interpretação que melhor se coaduna com o art. 50 do Código Civil é a que relega sua aplicação a casos extremos, em que a pessoa jurídica tenha sido instrumento para fins fraudulentos, configurado mediante o desvio da finalidade institucional ou a confusão patrimonial. 2. O encerramento das atividades ou dissolução, ainda que irregulares, da sociedade não são causas, por si só, para a desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do Código Civil.3. Embargos de divergência acolhidos." O simples fato de o exequente não ter recebido o valor que entende devido pelo sócio das pessoas jurídicas não demonstra o abuso de direito mediante o desvio de finalidade social ou confusão patrimonial entre sócios e sociedade, conforme estabelecido no artigo 50 do Código Civil. Nesse sentido, ressalto a exequente buscou a desconsideração da personalidade jurídica sem trazer aos autos documentos comprobatórios da confusão patrimonial ou do desvio de finalidade. Sobre a questão, destaco a ementa do agravo de instrumento n. 0718452-16.2021.8.07.0000, nos termos abaixo transcritos: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. BENS PENHORÁVEIS DO DEVEDOR NÃO LOCALIZADOS. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. CONFUSÃO PATRIMONIAL E DESVIRTUAMENTO DE FINALIDADE. PRETENDIDA LIMITAÇÃO DA DESCONSIDERAÇÃO AO PATRIMÔNIO DO SÓCIO DEVEDOR/EXECUTADO. EFEITO NÃO AUTORIZADO PELO SISTEMA NORMATIVO. PREJUÍZO POSSÍVEL AOS DEMAIS SÓCIOS QUE NÃO PRATICARAM ATOS DE DESVIO DE FINALIDADE OU DE CONFUSÃO PATRIMONIAL. DANO QUE, SE CONCRETIZADO, DARÁ ENSEJO À RESPONSABILIZAÇÃO DO SÓCIO QUE DEU CAUSA À EXPROPRIAÇÃO PATRIMONIAL SOCIAL. DIREITO DE REGRESSO A SER EXERCIDO, SE O CASO, EM AÇÃO PRÓPRIA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Nos termos do art. 50, §§ 1o e 2o, do CPC, a personalidade jurídica poderá ser desconsiderada em caso de abuso, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, entendido aquele como a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para praticar atos ilícitos de qualquer natureza. Por sua vez, a confusão patrimonial pode ser entendida como a ausência de separação de fato entre os patrimônios, em especial quando houver o cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa, a transferência de ativos ou de passivos, sem efetivas contraprestações ou outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. 2. Presente os pressupostos, a desconsideração inversa da personalidade jurídica é admitida excepcionalmente para, afastando autonomia patrimonial, responsabilizar a sociedade empresária por obrigações adquiridas por seus sócios, nos termos do artigo 50, § 3o, do CC. 3. Desconsiderada a personalidade jurídica de forma inversa, a sociedade empresária torna-se responsável pela satisfação da integralidade do débito, de forma solidária com os sócios, carecendo de lastro legal a limitação da sua responsabilidade ao percentual de participação do executado na empresa que teve a sua personalidade jurídica desconsiderada. 4. O artigo 50 do CC não estabelece qualquer distinção acerca da responsabilidade dos sócios, especialmente, no tocante às cotas sociais de cada um ou do grau de participação no desvirtuamento da personalidade jurídica. Essas são questões internas relacionadas aos sócios que não devem interferir nos efeitos decorrentes da desconsideração inversa da personalidade jurídica. O sócio que eventualmente se sentir prejudicado poderá aviar ação regressiva. 5. Recurso conhecido e provido.(Acórdão 1367147, 07184521620218070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/8/2021, publicado no DJE: 10/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse sentido, indefiro o pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Transcorrido o prazo para recurso contra a presente decisão, prossiga-se a execução, promova a Secretaria a inativação das pessoas cadastradas como terceiros interessados no processo. Feito, intime-se a exequente para indicar bens do executado passíveis de penhora, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de suspensão da execução, por um ano, na forma do art. 921, III, do CPC, independentemente de intimação. Publique-se. Intimem-se.” A Agravante sustenta que restaram frustradas todas as pesquisas de bens da Agravada. Afirma que está configurada a confusão patrimonial e o abuso da personalidade jurídica, pois a pessoa jurídica é utilizada para ocultar o fundo de comércio que responderia pela dívida. Salienta que consta como sendo de sua propriedade vários veículos, mas se desconhece sua localização e a Agravada omite seu paradeiro. Ressalta que os sócios da executada venderam parte dos automóveis, mas não pagaram o débito, o que demostraria o preenchimento dos requisitos do artigo 50 do Código Civil, em que a parte oculta bens de sua propriedade para fraudar credores. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada para deferir a desconsideração da personalidade jurídica. Preparo recolhido (IDs 49379145 e 49379146). É o relatório. Decido. Não há como se vislumbrar, no plano da cognição sumária, a inconsistência jurídica da decisão agravada, tendo em vista que, segundo a inteligência do artigo 50 do Código Civil, a decisão judicial que desconsidera a personalidade jurídica para permitir a afetação do patrimônio dos sócios ou administradores da pessoa jurídica deve se basear em fatos concretos reveladores de “desvio de finalidade” ou “confusão patrimonial”. Ausência de bens penhoráveis não descortina, por si só, “desvio de finalidade” ou “confusão patrimonial”, pressupostos sem os quais não se legitima a desconsideração da personalidade jurídica. Nesse sentido, reza o Enunciado 282 da IV Jornada de Direito Civil: “O encerramento irregular das atividades da pessoa jurídica, por si só, não basta para caracterizar abuso de personalidade jurídica. “ Não conta com embasamento probatório, pelo menos neste juízo de cognição superficial, a alegação de prática de atos configuradores de “desvio de finalidade” ou “confusão patrimonial”, contexto dentro do qual não encontra amparo jurídica a desconsideração da personalidade jurídica. Nessa diretriz é o magistério jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, como ilustra o seguinte julgado: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. REQUISITOS. AUSÊNCIA. REEXAME. FUNDAMENTOS. SÚMULA No 7/STJ. (...) 2. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a desconsideração da personalidade jurídica a partir da Teoria Maior (art. 50 do Código Civil) exige a comprovação de abuso, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pelo que a mera inexistência de bens penhoráveis ou eventual encerramento irregular das atividades da empresa não justifica o deferimento de tal medida excepcional. 3. Na hipótese, inviável rever as conclusões das instâncias ordinárias quanto ao preenchimento dos requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica da empresa sem a análise dos fatos e das provas da causa, o que atrai a incidência da Súmula no 7/STJ. (AgInt no AREsp 1.679.434/SP, 3a T., rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva, DJe 28/09/2020)” Assim, não se vislumbra, no plano da cognição sumária, a probabilidade do direito invocado. Também não se divisa risco de dano. Não foi alegada nem demonstrada nenhuma circunstância apta a tornar imprescindível, para o resguardo do direito da Agravante, a suspensão da decisão agravada ou a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 28 de julho de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator